Tribunal: TJES
Processo: 5013578-16.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013578-16.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DE PAULA e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECI
DO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO INTEMPESTIVO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5013578-16.2024.8.08.0030
Recorrente/Recorrido: JAIR DE PAULA

Recorrente/Recorrida: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso da parte autora conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor.

Em relação ao recurso inominado interposto pelo réu, verifico que o mesmo foi interposto no dia 05/02/2025, todavia a parte não realizou a comprovação do pagamento do preparo no tempo devido, explico. Embora o pagamento do preparo tenha se dado em 07/02/2025 às 13h50min, a comprovação apenas foi realizada no dia 18/02/2025. Assim, sendo a interposição do recurso no dia 05/02/2025 às 17h25min, teria a parte até às 17h25min do dia 07/02/2025 para realizar a comprovação do pagamento do preparo. Nesse sentido, considero que o recurso não preenche os requisitos legais para o seu conhecimento, razão pela qual não há necessidade de análise das contrarrazões apresentadas pelo autor (id. 12758615). Diante disso, não conheço do recurso inominado interposto pela AMBEC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL PARA A SITUAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECI
DO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO INTEMPESTIVO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR JAIR DE PAULA, EM FACE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, POR MEIO DA QUAL PRETENDE VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE AUTORIZE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE OS VALORES FORAM DESCONTADOS SEM SUA AUTORIZAÇÃO E SEM O DEVIDO RESPALDO CONTRATUAL, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS. EM CONSEQUÊNCIA, POSTULA, ALÉM DA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS VALORES DESCONTADOS, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS, EM VIRTUDE DOS CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ADUZINDO QUE OS DESCONTOS SÃO DECORRENTES DE CONTRATO FIRMADO COM A PARTE AUTORA, MEDIANTE O QUAL ESTA TERIA SE FILIADO VOLUNTARIAMENTE À ASSOCIAÇÃO, AUTORIZANDO, ASSIM, A COBRANÇA DAS MENSALIDADES DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“ISTO POSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a requerida a restituir o valor de R$ 855,00 (oitocentos e cinquenta e cinco reais), em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, e com juros de mora a partir da citação, corrigido pelo índice da taxa SELIC; bem como,
CONDENAR
a requerida ao pagamento, dos valores descontados indevidamente ao longo da demanda, desde que haja a comprovação do desconto em sede de cumprimento de sentença, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo, e com juros de mora a partir da citação, corrigido pelo índice da taxa SELIC.
CONDENAR ainda a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a partir da citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ),
corrigido pelo índice da taxa SELIC. Por fim,
DECLARO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL
noticiada pela parte requerente, determinando que o requerido proceda ao cancelamento de eventuais contratos, se porventura ainda estiverem ativos.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-90.2019.8.08.0038, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).
Via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 52805434.
Sem custas e honorários, eis que indevidos nesta fase”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SUMA,

REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE O AUTOR DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REFERENTE AO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DO AUTOR É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
POIS BEM.
IN CASU
, MELHOR SORTE NÃO ALCANÇA À PARTE RECORRENTE. AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS, A MEU SENTIR, NÃO VISLUMBRO HIPÓTESE CAPAZ DE ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL PUGNADA, POSTO QUE, O JUÍZO
A QUO
AO FIXAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, OBSERVOU A PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO OFENSIVO E OBEDECEU: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE O MONTANTE ARBITRADO NÃO FORA IRRISÓRIO E NEM IMPORTOU EM ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.

VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE QUE DEVE SER MANTIDO
, PORQUANTO, ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.
(7).

RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
ANTE A SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO AS PARTES RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À RAZÃO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ARTIGO 55 DA LEI Nº. 9.099/95, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE/AUTOR, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)